Tribunal: TJDFT
Processo: 0741305-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo firmado em 22/06/2023, no valor de R$ 12.800,00 e a inexigibilidade das parcelas correspondentes, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 15.000,00; b) CONDENAR o réu a restituir à autora a quantia debitada indevidamente de sua conta corrente relativos aos valores das parcelas pagas pela autora do contrato declarada inexistente. A quantidade das parcelas pagas a título do contrato de empréstimo bancário será apurada em sede de liquidação de sentença. A quantia apurada será atualizada desde os respectivos desembolsos, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; c) CONDENAR a autora, com fundamento no art. 884 do CC, a restituir ao banco réu a quantia correspondente a R$ 2.800,00, com correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da demanda”.
2. A autora/recorrente alega que a falha no sistema de segurança do banco, que permitiu a fraude, dá ensejo à indenização por danos morais. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. No caso, a autora alega que recebeu telefonema de suposto preposto do Banco do Brasil e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, realizou procedimentos para o cancelamento das operações indicadas pelo suposto atendente, via aplicativo. Posteriormente, empréstimo foi contraído em nome da autora, no valor de R$12.800,00, e foram realizadas transferências de sua conta bancária, nos valores de R$4.000,00 e R$6.000,00, mediante PIX e pagamento de boleto (ID 56324107/ 56324108).
5. O contexto probatório indica que, não obstante a falha no dever de segurança do sistema bancário, ante a quebra de perfil do usuário, a fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos pelo falso preposto da instituição financeira e permitiu o acesso do estelionatário em seu aplicativo bancário.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Assim, embora a falha nos serviços bancários prestados, a autora contribuiu para a consolidação do ilícito e supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, o que afasta a legitimidade do pedido de indenização pelo dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$10.000,00).